Tribunal: TJDFT
Processo: 0738457-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738457-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Luiz Fernando de Freitas Matos Agravados: Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Fernando de Freitas Matos contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos no 0704255-60.2025.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por LUIZ FERNANDO DE FREITAS MATOS em face do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE e do DISTRITO FEDERAL. Narra o Autor que se inscreveu para concorrer no concurso público destinado ao provimento de cargos de Auditor de Controle Externo – Área Auditoria do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), o qual é regido pelo Edital no 1 – TCDF/Serviços Auxiliares, de 2/8/2024, nas vagas destinadas aos candidatos com deficiência. Afirma que obteve êxito na classificação da fase de prova objetiva, contudo, foi reprovado na etapa de avaliação biopsicossocial, tendo a Banca Examinadora apresentado justificativa genérica. Ressalta que “pessoa com deficiência física por possuir condromatose sinovial no joelho esquerdo, com comprometimento de grande parte de suas funções motoras das pernas e atividade simples do dia a dia”. Sustenta que a sua reprovação na avaliação biopsicossocial do certame é ilegal. Tece arrazoado em favor de sua tese. Ao final, requer, em sede de tutela de urgência, que seja determinado aos Réus que garantam a reserva da sua vaga no certame em questão. No mérito, pugna pela declaração de nulidade do ato que lhe reprovou na avaliação biopsicossocial. A inicial foi instruída com documentos. A decisão de ID no 233328971 determinou a emenda à inicial, para que o Autor adequasse o valor atribuído à causa. O Autor requereu, ao ID no 239302075, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. A decisão de ID no 239634710 indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. O CEBRASPE apresentou contestação ao ID no 243192683, na qual, em preliminar, argumenta que os pedidos formulados na inicial devem ser liminarmente indeferidos, sob a alegação de que a pretensão do Autor está em manifesto confronto a entendimento já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal. Ainda em preliminar, sustenta que a hipótese versa sobre caso de litisconsórcio passivo necessário com todos os candidatos inscritos no certame que sejam afetados por eventual retorno do Demandante ao concurso, ante a possibilidade de acolhimento de seu pleito. No mérito, alega que o Edital é a lei do concurso e, por isso, devem os candidatos se sujeitarem às suas regras ou impugná-las em âmbito administrativo, em prazo anterior ao início do certame. Nessa linha, alega que o Autor não impugnou o Edital de abertura do certame e, por isso, teria concordado com as regras fixadas. Tece considerações para defender a legalidade dos critérios estabelecidos para a avaliação dos candidatos nos exames biométricos e na avaliação médica. Assevera que o Requerente foi considerado “inapto provisoriamente na avaliação, uma vez que foi constatado, pela equipe multiprofissional, que a condição clínica, por ele apresentada, não acarreta em dificuldades para o desempenho das funções e, portanto, não têm o condão de qualificá-lo como pessoa com deficiência à luz da legislação vigente”. Defende que o Requerente interpôs recurso em face do resultado provisório da avaliação biopsicossocial, todavia, o recurso foi negado, por decisão motivada. Apresenta tese quanto à impossibilidade do Poder Judiciário, no controle da legalidade do concurso público, substituir a Banca Examinadora, bem como alega que o deferimento do pleito da Autora terá o condão de ferir o art. 5o, inciso I, da Constituição Federal e de afrontar o Princípio da Primazia do Interesse Público. Ao final, pugna pelo acolhimento das preliminares arguidas e, no mérito, pela improcedência dos pedidos autorais. A Contestação foi instruída com documentos. O DISTRITO FEDERAL ofereceu contestação ao ID no 245478414, na qual suscita, em preliminar, a necessidade de formação de litisconsórcio passivo. No mérito, alega que a perícia médica a qual o Requerente foi submetido no certame não considerou o seu enquadramento no conceito de pessoa com deficiência. Nessa linha, argumenta que o Requerente possui uma condição congênita, que não garante a sua concorrência no concurso para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência, porquanto. Ressalta o ônus probatório do Autor e impugna documentos médicos que sejam produzidos de forma unilateral. Por fim, requer o acolhimento da preliminar arguida e a total improcedência do pleito inicial. Com a contestação, foram acostados aos autos documentos. Em réplica (ID no 248408991), o Autor rebate as preliminares e teses arguidas nas peças de defesa dos Réus e reitera os pedidos iniciais, inclusive faz requerimento para realização de perícia. Os autos vieram conclusos para decisão. É o relatório. Decido. Infere-se que existem pontos controvertidos para a elucidação da demanda, cabendo a dilação probatória. Diante disso, passo a organizar e a sanear o feito, nos termos do art. 357 do CPC. Começo analisando as questões preliminares arguidas em contestação pelos Réus. Do valor da causa Nos termos da decisão de ID no 233328971 o valor da causa deve ser calculado com base no benefício econômico pretendido. No presente caso, não houve fixação do valor da causa, o que faço agora, de ofício, conforme previsão dos artigos 291 a 293 do CPC. Assim levando em consideração a remuneração do cargo pretendido na aprovação do certame, ou seja, do proveito econômico eventualmente a ser obtido, fixo o valor da causa em R$ 254.202,12 (duzentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e dois reais e doze centavos). Tal entendimento, segue o pensamento adotado pela jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), no sentido de que nas demandas cujo objeto envolve concursos públicos, o valor da causa deve corresponder ao somatório de 12 remunerações do cargo pretendido. Sob o mesmo prisma, confira-se o seguinte precedente deste eg. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SUSTENTADA OMISSÃO. OCORRÊNCIA QUANTO À ANÁLISE DO VALOR DA CAUSA. DESCONTENTAMENTO E NÍTIDA TENTATIVA DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. 1. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas sim integrativo ou aclaratório. 2. In casu, o valor atribuído à causa é de R$ 104.385,35 (cento e quatro mil e trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), correspondente a 12 remunerações, conforme previsto no item 2.3 do Edital de Abertura do Concurso, referido valor corresponde ao proveito econômico pretendido pelo autor, nos termos do art. 292, §§ 1o e 2°, do CPC. (...) 4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1832357, 07192386920228070018, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) (g.n.) Ao CJU para correção do valor da causa R$ 254.202,12 (duzentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e dois reais e doze centavos). Da justiça gratuita O autor requereu a concessão da gratuidade de justiça ao ID no 239302075. A assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos se encontra prevista no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Outrossim, a gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo, também se encontra preconizada no art. 98, do CPC. O artigo 99, parágrafo 3o, também do Estatuto Processual Civil, por sua vez, estabelece que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Nessa toada, o artigo 99, parágrafo 2o, do CPC, autoriza ao juiz o indeferimento da benesse se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais necessários. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), após se debruçar sobre o sentido do referido preceito normativo, definiu entendimento no sentido de que o benefício legal da gratuidade judiciária deve favorecer apenas os litigantes que percebem até 5 (cinco) salários-mínimos a título de remuneração mensal bruta: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REMUNERAÇÃO SUPERIOR AO PARÂMETRO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado em sede de cumprimento individual de sentença coletiva. O agravante, servidor público militar, apresentou contracheque e declarou hipossuficiência, ao passo que o recorrido sustentou a inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso preenche o requisito da dialeticidade recursal; (ii) examinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça ao agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fundamentação apresentada no recurso é suficiente para demonstrar o inconformismo do agravante e impugna, ainda que de forma sintética, os fundamentos da decisão recorrida, afastando a alegação de ausência de dialeticidade recursal. A jurisprudência do STJ admite a repetição de argumentos já apresentados, desde que direcionados à impugnação dos fundamentos da decisão (AgInt no AgInt no AREsp 2.132.111/SC). 4. A gratuidade de justiça deve ser concedida à parte que demonstrar insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988, e do art. 99 do CPC. Embora haja presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência para pessoas naturais, essa presunção pode ser afastada diante de elementos objetivos. 5. O contracheque apresentado pelo agravante demonstra remuneração bruta superior ao critério objetivo de até cinco salários-mínimos mensais previsto na Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do DF. A renda líquida reduzida em razão de empréstimos voluntariamente contraídos não se enquadra como elemento apto a configurar hipossuficiência. 6. A análise da documentação revela que o agravante não comprovou condição de vulnerabilidade econômica que justifique a concessão do benefício, razão pela qual a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 1.010, 99, §§ 2o e 3o; Resolução DPDF no 140/2015. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.12.2022; TJDFT, Acórdão 1916974, 0724683-56.2021.8.07.0001, Rel. Des. José Firmo Reis, j. 03.09.2024. (Ive) (Acórdão 2034121, 0722735-43.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 03/09/2025.) Compulsando os autos, nota-se com clareza que o exequente percebe, a título de remuneração mensal bruta, um valor superior ao "teto" acima mencionado (ID no 239302077). Nesse contexto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Do pleito de indeferimento liminar do pedido inicial Pugna o CEBRASPE pelo indeferimento liminar dos pedidos formulados na petição inicial, sob a alegação de que a pretensão do autor está em manifesto confronto a entendimento já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal. Consoante o artigo 332 do CPC, "nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: I - enunciado de súmula do STF ou do STJ e, II - acórdão proferido em julgamento de recurso repetitivo" por essas Cortes. Ocorre que, a despeito dos Tribunais Superiores já terem pacificado o entendimento quanto à impossibilidade do Poder Judiciário interferir no mérito administrativo referente à correção das questões de Concurso Público, corroborando com a tese defendia pelos Réus, no presente caso, faz-se necessário analisar os elementos de prova constantes dos autos para averiguar se há ou não a ocorrência de flagrante ilegalidade, capaz de autorizar a intervenção Judicial para reconhecer a nulidade do ato que não considerou o Autor como Pessoa com Deficiência (PCD), de modo a prosseguir concorrendo às vagas reservadas aos candidatos deficientes. Logo, REJEITO o pedido de indeferimento liminar do pleito autoral. Da preliminar de litisconsórcio passivo necessário O CEBRASPE e o DISTRITO FEDERAL sustentam, em Contestação, que a hipótese vertente versa sobre caso de litisconsórcio passivo necessário com todos os candidatos que possam ter a sua classificação no certame em discussão alterada, ante a possibilidade de acolhimento do pleito do Requerente. A alegação dos Réus não prospera. Não há a necessidade da citação dos demais candidatos, em razão da ausência de comunhão de interesses entre eles e o ora litigante. Por certo, o objeto da ação consiste no interesse individual do Autor em obter ingresso no serviço público, não se configurando hipótese de litisconsórcio necessário. Seguindo a mesma linha de pensamento, confiram-se os seguintes precedentes extraído da jurisprudência deste eg. Tribunal: (...) 3. É desnecessária a formação de litisconsórcio passivo necessário, visto que, além de inexistir lei que imponha a citação dos demais candidatos aprovados no concurso, a questão trata de direito próprio e individual, no qual o provimento judicial almejado restringe-se ao reconhecimento da ilegalidade do ato que declarou o impetrante inapto na fase de Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social e o excluiu do certame.(....)” (Acórdão n.1003126, 07010578420168070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/03/2017, Publicado no DJE: 29/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" “(...) 2 - Ao candidato que pretenda discutir em Juízo o seu direito à nomeação é dispensável a formação de litisconsórcio passivo, com a notificação dos demais candidatos aprovados e classificados no concurso público. Preliminar rejeitada por maioria. (....)” (Acórdão n.983641, 20140020238406MSG, Relator: ANGELO PASSARELI, CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 25/10/2016, Publicado no DJE: 07/12/2016. Pág.: 37). Confira-se, ainda, o seguinte julgado do col. Superior Tribunal de Justiça: (...) 2. Sobre o requerimento apresentado por alguns candidatos neste feito para que fossem habilitados ‘como litisconsortes passivos necessários, recorridos, ou como assistentes litisconsorciais dos recorridos’, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que ‘é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos aprovados em concurso público, uma vez que possuem apenas expectativa de direito à nomeação’ (AgRg no REsp 1.294.869/PI, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 4.8.2014). No mesmo sentido: EDcl no REsp 1.662.582/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.10.2017. (RMS 58.456/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 07/08/2020) (g.n.) Nesse contexto, REJEITO a preliminar aventada. Dos pontos controvertidos da demanda Cinge a controvérsia da demanda em analisar se é regular e legal o ato administrativo que, em resultado de Avaliação Biopsicossocial do concurso público especificado nos autos, considerou que a condição clínica do Autor não tem o condão de considerá-lo como pessoa com deficiência. O cerne da questão cinge-se em perquirir, também, se há a possibilidade de o candidato seguir concorrendo a uma das vagas ofertadas no certame, em caso de reconhecimento de ilegalidade em sua eliminação, na condição de pessoa com deficiência – PcD. Da distribuição do ônus da prova No presente caso, não há regramento especial que tenha sido invocado pelas partes ou que se entenda como necessária a aplicação da distribuição do ônus probatório de maneira especial, tampouco existem peculiaridades que justifiquem uma atribuição diferenciada do mencionado encargo. Com efeito, não há justificativa para que o ônus probatório seja estabelecido de forma distinta daquela estatuída no caput do art. 373, do CPC, cabendo ao Autor à comprovação dos fatos constitutivos de seu direito (art. 371, I, do CPC) e aos Réus a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Requerente. No mais, consigno que, diante da controvérsia existente na questão em análise, à primeira vista, infere-se pela necessidade de realização de prova pericial, não obstante as provas documentais acostadas aos autos. Dispositivo. Ante o exposto, fixados os pontos controvertidos da demanda e distribuído o ônus probatório, dou por saneado e organizado o feito. No mais, decido e determino o seguinte: a) Fixo o valor da causa em R$ 254.202,12 (duzentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e dois reais e doze centavos). Ao CJU para alteração. b) Indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor c) Rejeito as preliminares arguidas em contestação. d) Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicarem as demais provas que pretendem produzir, levando em consideração, sobretudo, os pontos controvertidos fixados e a distribuição do ônus probatório definido. Saliente-se que deve ser considerado o prazo de 10 (dez) dias, no caso do DISTRITO FEDERAL, considerando o previsto no art. 183 do CPC. Tudo feito, retornem os autos conclusos. Ressalte-se que o prazo para preclusão da presente decisão é de 05 (cinco) dias, conforme dicção do artigo 357, § 1o, do CPC. Ato registrado eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Em suas razões recursais (Id. 76073674) o agravante sustenta, em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de gratuidade de justiça formulado nos autos do processo de origem. Afirma que os documentos anexados nos autos do processo de origem são suficientes para comprovar a alegada situação de hipossuficiência econômica, devendo ser utilizado como critério, para essa finalidade, não apenas a remuneração mensal recebida pelo autor, mas também as despesas comprovadas. Destaca, nesse sentido, a existência de gastos habituais e excepcionais que autorizam o enquadramento do recorrente na posição jurídica de hipossuficiente. Reitera que não têm condições financeiras para custear as despesas do processo sem prejuízo da subsistência do seu núcleo familiar. Argumenta ainda que o Juízo singular, por meio da decisão interlocutória agravada, ajustou de modo equivocado o valor atribuído à causa de acordo com a remuneração do cargo pretendido, pois a demanda proposta na origem não expressa conteúdo econômico e versa apenas a respeito de garantia de participação, em concurso público, nas vagas destinadas às pessoas com deficiência. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a gratuidade de justiça em favor do recorrente, bem como mantido o valor atribuído à causa pelo autor em sua petição inicial. Quanto ao mais requer o provimento do recurso para que a decisão interlocutória agravada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. O valor referente ao preparo recursal foi recolhido (Id. 76074481). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em relação ao ajuste do valor da causa promovido pelo Juízo singular, com respaldo na regra prevista no art. 292, § 3o, do CPC, convém ressaltar que é atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade, percebe-se que o agravo de instrumento interposto pelo recorrente, no que concerne ao ponto destacado, não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da questão de fundo do recurso. Dentre os pressupostos recursais intrínsecos, sobreleva a análise, no caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível, pois o recorrente pretende impugnar decisão interlocutória por meio da qual foi corrigido o valor atribuído à causa pelo autor em sua petição inicial, por não corresponder ao benefício efetivamente pretendido, sendo que o aludido tema não se ajusta a nenhuma das hipóteses previstas no 1015 do CPC. Ademais, a valoração da situação concreta indica que não há situação de urgência cuja avaliação seria prejudicada em caso de postergação para momento futuro. Em síntese, a situação jurídica revelada nos autos não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade do aludido recurso, pois a controvérsia existente não apresenta situação de urgência cujo exame não possa ser diferido para eventual recurso de apelação, de modo que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). A propósito da impropriedade da interposição de agravo de instrumento nessas hipóteses, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo de instrumento por ausência de previsão expressa no rol do art. 1.015 do CPC. A decisão agravada manteve o valor da causa fixado em ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem. A autora pleiteia a majoração do valor, sustentando que o montante irrisório compromete seus direitos no processo de inventário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que fixa o valor da causa pode ser objeto de agravo de instrumento, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e das hipóteses excepcionais admitidas pelo STJ no Tema 988. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo de instrumento é cabível apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do CPC, o que não inclui a fixação do valor da causa. 4. A flexibilização desse rol só ocorre em casos excepcionais, quando demonstrada urgência que torne ineficaz a discussão da matéria em sede de apelação, o que não se verifica no caso concreto. 5. O valor da causa pode ser discutido na apelação, sem risco de perecimento de direito ou preclusão, inexistindo fundamento para mitigar a taxatividade do art. 1.015 do CPC. 6. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reforça o entendimento de que a fixação do valor da causa não justifica a interposição de agravo de instrumento, salvo em hipóteses excepcionais não configuradas nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1975535, 0733927-07.2024.8.07.0000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/2/2025) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RESSALVA DA NÃO OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO PARA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. QUESTÃO DECIDIDA NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO APENAS EM PARTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. QUESTÃO PROCESSUAL NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA PARA MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. 1. Não há interesse recursal em se postular, no agravo interno, matéria que foi resolvida em favor da agravante na decisão agravada, no caso a ressalva da não preclusão para atacar, em apelação, o ato judicial que corrigiu o valor da causa. 2. O valor da causa não retrata matéria de mérito e não ficou comprovada urgência para a mitigação da taxatividade, de sorte que deve ser mantida a decisão agravada, que não conheceu do agravo de instrumento, uma vez que a decisão de primeiro grau que corrigiu o valor da causa não está prevista no rol taxativo dos incisos I a XIII e no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.” (Acórdão 1805384, 0746700-21.2023.8.07.0000, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. - Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil). - Em que pese o que restou decidido pela Superior Corte de Justiça no REsp 1704520/MT, a exceção somente reafirmou a regra. Isto porque, segundo a tese consagrada, haveria a possibilidade de conhecer o agravo acerca de matéria estranha àquela constante no rol legal, “quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. - Na questão em tela, a agravante pretende a reforma da decisão que determinou a correção do valor da causa. E nesse ponto, cabe frisar que a hipótese não está compreendida no art. 1.015, da lei adjetiva. - Portanto, é forçoso reconhecer a inadmissibilidade deste agravo, uma vez que o assunto ventilado não se afeiçoa àqueles do rol legal, tampouco haveria impedimento de ser ventilado em sede de apelação, sem comprometer a atuação do órgão jurisdicional competente e a utilidade do processo. - RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Acórdão 1762233, 0726906-14.2023.8.07.0000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, Relator designado: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023) (Ressalvam-se os grifos) Pelas razões expostas o agravo de instrumento não pode ser conhecido em relação à pretendida revisão da decisão agravada na parte que promoveu o ajuste do valor da causa, pois a questão suscitada pelo recorrente, insista-se, não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Em relação à gratuidade de justiça é preciso destacar que, de acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Sodalício consiste em avaliar o preenchimento do requisito referente à hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça em favor do recorrente. A gratuidade de justiça tem por finalidade garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. As normas previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relatora: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2017) (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo na regra prevista no art. 4o da LINDB. Os documentos juntados aos presentes autos, notadamente os comprovantes referidos no Id. 76073679 e no Id. 76073679, correspondentes aos meses de julho e agosto 2025, revelam que o recorrente recebe remuneração mensal bruta, pelo exercício do cargo de Analista em Tecnologia da Informação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, no valor aproximado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e, líquida, no montante aproximado de R$ 11.000,00 (onze mil reais), quantias que ultrapassam o limite de 5 (cinco) salários mínimos previsto na Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, ora adotada como parâmetro. Mesmo que o montante referente à renda mensal líquida recebida pelo agravante fosse, eventualmente, inferior ao mencionado limite, é preciso ressaltar que o parâmetro a ser utilizado para aferir a situação de hipossuficiência é o valor da remuneração bruta. A remuneração mensal líquida depende dos descontos compulsórios e facultativos que recaem sobre a folha de pagamento e podem variar mês a mês. Assim, a adoção desta última como parâmetro geraria variações e insegurança, deturpando a avaliação da efetiva capacidade econômica da parte. A esse respeito atente-se ao teor das seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 271/2023. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça em benefício do ora recorrente. 2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em possibilitar o amplo acesso à jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários-mínimos. 4. Convém ressaltar que o parâmetro a ser utilizado para aferir a situação de hipossuficiência é o valor da remuneração bruta. A remuneração líquida depende dos descontos compulsórios e facultativos que recaem sobre a folha de pagamento e podem variar mês a mês. Assim, adotar esta última como parâmetro geraria variações e insegurança, deturpando a avaliação da efetiva capacidade econômica da parte. 4.1. No caso em deslinde a recorrente recebe remuneração mensal bruta que totaliza o montante de R$ 22.292,96 (vinte e dois mil, duzentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos). 4.2. Essa situação, portanto, é suficiente para atestar a inexistência da alegada hipossuficiência econômica. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1814591, 07490810220238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, define como parâmetro para a constatação de hipossuficiência financeira o recebimento de remuneração bruta até 5 (cinco) salários mínimos. 2. O fato de ser a quantia líquida recebida ser inferior ao valor bruto supracitado, em virtude da obtenção de mútuo bancário, não é suficiente para demonstrar a hipossuficiência econômica da agravante. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1128623, 07142977220188070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, Relator designado: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. O benefício da assistência judiciária tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, e decorre do direito constitucional de acesso à Justiça. 2. A declaração de hipossuficiência de pessoa natural tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas nos casos em que existe nos autos, alguma circunstância que comprove a capacidade financeira do requerente. 3. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte requerente. 4. Com intuito de preservar a isonomia, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina, como critério objetivo de hipossuficiência, o recebimento de renda mensal bruta de até 05 salários-mínimos. 5. No presente caso, de acordo com os contracheques anexados nos autos originários, verifica-se que a parte agravante possui o recebimento mensal bruto no valor superior a R R$9.200,00 (nove mil e duzentos reais), e após todos os descontos realizados, remanesce a quantia líquida no valor superior a R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais). 6. Além disso, ainda é possível analisar que o valor líquido do agravante é reduzido devido aos diversos empréstimos bancários contraídos espontaneamente, não servindo para comprovar a condição de hipossuficiência. 7. Desse modo, cumpre-se destacar que o autor percebe renda mensal superior a 05 salários-mínimos, ficando afastada a probabilidade de provimento do recurso. 8. Logo, considera-se aplicável o parâmetro objetivo previsto na Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal acima referido. 9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1908025, 0720741-14.2024.8.07.0000, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2024) (Ressalvam-se os grifos) Também não foi demonstrada de modo satisfatório, na situação concreta, a existência de despesas extraordinárias, mas apenas aquelas decorrentes de gastos habituais e/ou voluntários. Convém acrescentar que o recorrente é patrocinado por advogado particular, circunstância que, embora, em caráter isolado, não constitua fato impeditivo para o deferimento do benefício almejado, nos moldes da regra prevista no art. 99, § 4o, do CPC, deve ser sopesada em conjunto com as demais peculiaridades que cercam a situação concreta. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRETENSÃO DEDUZIDA SEM CORRESPONDENTE FUNDAMENTAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. ESPECIAIS CIRCUNSTÂNCIAS QUE AFASTAM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR, SEM INDICAÇÃO DE ATUAÇÃO PRO BONO. INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA REVELADOS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO EVIDENCIADA. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Havendo requerimento de concessão de gratuidade de justiça no recurso, conforme dispõe o art. 99, § 7o, do CPC, não se configura a deserção, enquanto não caracterizada a preclusão para o recorrente efetuar o recolhimento do preparo. 2. Não se caracteriza a hipótese de perda superveniente do interesse recursal, em sede de agravo de instrumento, quando, por força do efeito expansivo objetivo, há, abstratamente, a possibilidade de acolhimento da pretensão recursal, com o deferimento da gratuidade de justiça, sendo que, concretamente, tal circunstância ‘se expandirá’ sobre todos os atos processuais praticados posteriormente, incompatíveis com o pronunciamento do Tribunal, notadamente a decisão interlocutória que indeferiu a benesse (efeito expansivo objetivo interno), assim como a própria sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, haja vista que o fundamento de referido decisum foi exatamente o não recolhimento das custas processuais (efeito expansivo objetivo externo). 3. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso; ao magistrado cabe, no exercício do poder-dever próprio ao desempenho da atividade jurisdicional, verificar a efetiva comprovação da afirmada insuficiência de recursos, como preceitua o art. 99, § 2o (primeira parte), do CPC. 4. Não cuidando o agravante de comprovar a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. 5. A presunção a que se refere a regra posta no art. 99, § 3o, do CPC, não é absoluta, mas juris tantum, podendo ser mitigada pelo julgador em razão das peculiaridades do caso concreto. Assim, aparente nos autos, pelo conjunto dos elementos de convicção nele reunidos, ter capacidade financeira o postulante à gratuidade de justiça, pode, e deve, o juiz efetuar o necessário controle sobre a adequação da concessão do benefício, inclusive porque tal postura atende ao interesse público de conferir valor à previsão constitucional e legal de proteção aos mais carentes. 6. Contradiz a afirmativa de insuficiência financeira a contratação de advogado sem indicação de atuação pro bono. Destoa do padrão de razoabilidade próprio ao ambiente jurídico a alegação de carência de recursos financeiros que prescinde da assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou por entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. 7. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido. 8. No caso de improcedência unânime do agravo interno é cabível a aplicação de multa (art. 1021, § 4o, do CPC).” (Acórdão no 1682832, 07393718920228070000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. DECISÃO SURPRESA. ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. GASTOS VOLUNTÁRIOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, desde que reunidas as condições para a análise do mérito do agravo de instrumento. 2. Não caracteriza decisão surpresa o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça com base nos elementos que já constam dos autos. 3. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte, com intuito de obter a gratuidade de justiça, goza de presunção relativa, de forma que admite prova em contrário. 4. No caso concreto, mesmo considerados os descontos referentes aos empréstimos contraídos e à pensão alimentícia descontada do contracheque do agravante, ainda conta com a renda mensal líquida de R$ 8.395,89, muito acima da média do que recebe a população brasileira. 5. Ainda que a análise do pedido de gratuidade deva considerar a situação concreta e individualizada da parte que requer o benefício, os gastos relatados são insuficientes para atestar a alegada hipossuficiência, por serem voluntários e incompatíveis com sua atual situação financeira. 6. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.” (Acórdão no 1830115, 07440171120238070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. 1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 271/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar não superior a 5 salários-mínimos. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente econômico pessoas que possuem razoável padrão de vida, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1850681, 07541536720238070000, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024) (Ressalvam-se os grifos) Como reforço argumentativo convém destacar que, em relação ao presente agravo de instrumento, o recorrente efetuou voluntariamente o recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 76074481), conduta que configura ato incompatível com o requerimento de concessão da gratuidade de justiça, pois demonstra a possibilidade da parte em suportar os encargos financeiros respectivos. Por isso, em virtude do pagamento do valor referente ao preparo recursal opero-se a preclusão lógica em relação ao requerimento de gratuidade de justiça. A esse respeito convém atentar-se ao teor da seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS PROVIDOS. 1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objeto o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 2. Verificada a ocorrência de erro material, omissão ou obscuridade no acórdão embargado, deve ser procedida a devida correção por meio do julgamento dos embargos de declaração. 3. Houve omissão, no acórdão embargado, a respeito de três requerimentos recursais formulados pelo apelante, ora embargante. 3.1. Dentre os aludidos requerimentos se encontram os relativos à realização de perícia contábil e à e da audiência de conciliação, que devem ser indeferidos, sem consequências, portanto, no mérito do julgamento. 3.2. Em relação ao requerimento de concessão da gratuidade de justiça mostra-se evidente que não deve ser admitido, em razão da preclusão lógica decorrente da comprovação do recolhimento do valor referente ao preparo recursal no momento de interposição do recurso. 3.3. Omissão suprida singelamente para indeferir dois dos requerimentos indicados e não admitir o outro, de modo a conhecer parcialmente a apelação interposta, nos termos expostos, com as respectivas modificações no acórdão embargado. 4. Embargos de declaração providos.” (Acórdão 1866218, 0740296-87.2019.8.07.0001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024) (Ressalvam-se os grifos) Em síntese, está demonstrado nos autos que o ora recorrente é financeiramente suficiente. Pelas razões expostas as alegações articuladas pelo agravante não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, conheço parcialmente o recurso e indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins da norma estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 10 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator